Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707998-59.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, GABRIELA SANTOS BARRETO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED (ré), em face de sentença (Id. 31834243 – pp. 1/7) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Gizadas essas considerações e desnecessárias tantas outras, ao tempo em que confirmo os efeitos da tutela específica, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) determinar à parte ré a autorizar e custear a internação e a cirurgia da autora, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos que se fizerem necessários, tudo conforme prescrição médica, sob pena de multa anteriormente fixada; e b) condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data. Declaro resolvido o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a parte ré a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observadas as disposições constantes no artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Id. 31834243 – pp. 6/7) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “GABRIELA SANTOS BARRETO, qualificada nos autos, formula pedido de obrigação de fazer, com requerimento de medida de urgência, cumulada com danos morais, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, também qualificadas. Para tanto, narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré desde 01/04/2021. Informa que, contudo, foi internada no Hospital Santa Helena no dia 07/08/2021. Afirma que necessita se submeter com urgência a uma cirurgia da especialidade urologia. Relata que a ré autorizou apenas as 12 primeiras horas de atendimento sob o argumento de que o contrato estaria em período de carência. Requer, de início, a concessão do benefício da gratuidade da Justiça e da medida específica, com o objetivo de compelir a parte ré a autorizar e custear a cirurgia, com as demais prescrições médicas. Requer, ao final, a confirmação da medida e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, sem prejuízo dos consectários legais. A petição inicial veio instruída com os documentos de Id n. 99716497/99716499. Presentes os pressupostos, a decisão de Id n. 99716746 deferiu o pedido de tutela de urgência e concedeu o benefício da Justiça gratuita. Citada, a ré Unimed Central Nacional apresentou contestação de Id n. 102389363, sem arguir questão prejudicial e, em preliminar de mérito, suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a ré Unimed Montes Claros já teria dado cumprimento à decisão liminar. Aponta a inexistência de danos morais. Requer, ao fina, a improcedência do pedido. Citada, a ré Unimed Montes Claros apresentou contestação de Id n. 101092431, sem arguir questão prejudicial e, em preliminar de mérito, suscita a inépcia da petição inicial. No mérito, notícia o cumprimento da medida liminar. Afirma que a doença de cálculo renal (nefrolitíase) que acomete a autora não seria derivada de acidente doméstico. Assevera a inexistência de grupo econômico. Relata estar a autora em período de carência, conforme termo de adesão, motivo pelo qual somente seriam cobertas as primeiras 12 horas de tratamento. Aponta a inocorrência de dano moral. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos. Réplica de Id n. 104554220. Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional.” (Id. 31834243 – pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 31834254 – pp. 1/17), a ré, ora apelante, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, já que a autora/recorrida possui relação jurídico contratual somente com a ré UNIMED MONTES CLAROS. Defende a extinção, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, CPC), em face da ora apelante. Argumenta que não constitui um grupo empresarial com a citada requerida, já que são pessoas jurídicas distintas, com constituição societária totalmente diversa. Relata que as diversas UNIMED’s existentes são independentes entres si, nos termos da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo). Sustenta que, ante a ausência de relação jurídica com a autora/apelada, desconhece as cláusulas contratuais firmadas, e os motivos que ensejaram a negativa de autorização do procedimento solicitado. Alega, em síntese, ser inequívoca a ausência de solidariedade, haja vista que, além de inexistir relação jurídica, tal obrigação solidária não está condicionada puramente ao critério quantitativo (multiplicidade de sujeitos), e, sim, a conjugação daquele critério com a parte qualitativa, conforme os artigos 264 e 265, ambos do Código Civil. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito em face da autora/apelada que motivasse a presente demanda, não devendo prosperar a aplicação do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aduz ser indevida a adoção da teoria da aparência ao caso dos autos. Defende que a parte autora/recorrida não teve êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Argumenta, em síntese, que não restou configurado os pleiteados danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais na r. sentença recorrida. Por fim, prequestiona a matéria tratada nos autos e, em caso de desprovimento do apelo interposto, que os honorários fixados na origem sejam mantidos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que a demanda seja suspensa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que seja reformada a r. sentença nos termos relatados. Preparo no Id. 31834255 – pp. 1/2. Contrarrazões da autora/apelada no Id. 31834310 – pp. 1/16. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela ré/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator conceda efeito ativo ou suspensivo à sentença. Ao compulsar os autos, no entanto, não se vislumbra, e nem tampouco consta das razões do recurso de apelação a demonstração ou caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar o pretendido efeito suspensivo, haja vista que, inobstante a irresignação da recorrente, é de se destacar, em princípio, que, em se tratando de relação sujeita as regras do CDC, as empresas que atuam de forma conjunta na administração e também na executividade de contratos de planos de saúde respondem solidariamente com a operadora do plano por eventuais prejuízos causados aos consumidores, nos termos do que determina o art. 7o, parágrafo único e art. 34 do CDC. Nesse sentido cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. (...) 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. (...) (AgInt no AREsp 1561094/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020) Na mesma linha, segue o e. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACLASTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1.Tendo em vista o estímulo e reforço do sistema de cooperativas prestadores de serviços de planos de saúde, atuando sob a mesma marca, conforme se verifica no cartão da beneficiária, tem por consequência a possibilidade de responsabilização de toda a cadeia de fornecimento, ou seja, de todo sistema Unimed, porque o consumidor acredita estar vinculado ao grupo de empresas que exploram a marca, fazendo aplicar a teoria da aparência. Preliminar rejeitada. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1244395, 07128712820198070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente do juízo sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora